Tribunal: TJDFT
Processo: 0000760-56.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo emprego de chave falsa. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 2a Fase. Atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Pretensão da defesa técnica de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Improcedência. Observância das balizas previstas no art. 59 do CP e no preceito secundário do tipo penal incriminador. Súmula 231 do STJ e precedente do STF. Recurso conhecido e desprovido.